Tribunal: TJSP
Processo: 0011852-50.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
- Embargos de declaração em queixa-crime - Delitos supostamente praticados por Deputado Estadual - Reconhecimento da inépcia da inicial, pela ausência de descrição do fato criminoso e de suas circunstâncias, bem como da ilegitimidade ativa dos querelantes, em relação ao delito previsto no art. 286 do CP - Reconhecimento, também, da existência de causa excludente de ilicitude do fato, diante da

Ementa:
- Embargos de declaração em queixa-crime - Delitos supostamente praticados por Deputado Estadual - Reconhecimento da inépcia da inicial, pela ausência de descrição do fato criminoso e de suas circunstâncias, bem como da ilegitimidade ativa dos querelantes, em relação ao delito previsto no art. 286 do CP - Reconhecimento, também, da existência de causa excludente de ilicitude do fato, diante da imunidade parlamentar material, resultando na ausência de justa causa para persecução penal - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos rejeitados.